Tribunal: STF
Processo: Rcl 50904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Rita Rodrigues da Silva contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, no processo 0500083-87.2020.4.05.8404, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento dos Temas 163 e 350 de Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3-7):



    Trata-se de reclamação judicial proposta em razão de acórdão prolatado pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte, nos autos de nº 0500083- 87.2020.4.05.8404, bem como em centenas de processos idênticos, que possuem o objetivo de obter a restituição de indébitos tributário-previdenciários concernentes a contribuição previdenciária incidente sobre o adicional constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, e quaisquer outras verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal, tudo acrescido de juros de mora e correção (SELIC), em conformidade com os Temas nº 163 do STF e nº 479 do STJ.



    Com efeito, a reclamante é servidora pública regida por estatuto próprio municipal, tendo sido vertidas contribuições indevidamente incidentes sobre o adicional constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, insalubridade e gratificações transitórias, em total desacordo com o disposto no Tema nº 163 deste Excelso Pretório.



    A Turma Recursal manteve a procedência de centenas de ações idênticas, seguindo a jurisprudência das Cortes Superiores, bem como deste Egrégio Tribunal Regional Federal.



    (...)



    No entanto, estranha e repentinamente, a partir do dia 06/05/2020 os d. Julgadores passaram a reformar as sentenças de procedência, considerando que supostamente não havia interesse de agir, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio, apesar de a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) possuir entendimento contrário e reiterado a pretensão autoral.



    (...)



    Em sua fundamentação, a Colenda Turma se utilizou do RE 631.240 Tema nº 350 do STF para fundamentar o entendimento, oportunidade na qual o Supremo vaticinou a necessidade de prévio requerimento administrativo nas causas relacionadas unicamente a benefícios previdenciários, hipótese completamente diferente da dos autos, que versa sobre restituição de indébito tributário.



    Ocorre que, ainda que fosse aplicável a lide proposta naqueles autos, que trata de matéria tributária, o próprio STF, no julgamento do Recurso Extraordinário asseverou que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    Nesse contexto, cumpre salientar que nas centenas de processos protocolizados por este causídico, a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) apresentou contestação resistindo a pretensão autoral, controvertendo o direito vindicado nos autos.



    Tem-se, portanto, que o entendimento reiterado da Administração é reiteradamente contrário à postulação dos autos. Tanto é que a interessada apresentou reclamação junto à Turma Nacional de Uniformização TNU, nos autos de nº 000015037.2020.4.90.0000, sustentando a suposta inaplicabilidade do Tema nº 163 do STF ao caso de servidores públicos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, cujo petitório segue em anexo.



    Inobstante o RE 631.240 Tema nº 350 do STF trate tão somente de causas relacionadas a benefícios previdenciários, não sendo aplicável à hipótese dos autos, cujo objeto da lide é de matéria tributária, o item 3 do acórdão afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo em razão do entendimento contrário da Administração em relação à postulação autoral.



    (...)



    Conforme reconhecido no voto transcrito, as decisões da Turma Recursal estão considerando indistintamente todos os processos como carentes de interesse de agir, ainda que a Administração possua entendimento notório e reiterado contrário à postulação do contribuinte, configurando em todos os casos a pretensão resistida, o que enseja na dispensa do prévio requerimento administrativo, ainda que sob a ótica da possibilidade da aplicação análoga do RE 631.240 ao caso dos autos.



    Assim, em razão da necessidade de se garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como a observância do acórdão proferido em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, se apresenta a presente Reclamação Judicial, com fundamento no art. 988 do NCPC.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar, reformar (art. 992 do CPC e art. 161, III, RISTF) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente jurisprudência majoritária e pacífica do STJ, STF e TRF5, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos nos Temas nº 163 e 350 do STF, além do Tema nº 479 do STJ (fl. 19).



    Em atendimento ao despacho publicado em 10/12/2021, a parte autora juntou, aos autos, os documentos indispensáveis ao entendimento da controvérsia (documentos 6-10).



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (..)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    O ato impugnado refere-se à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Norte que desproveu o agravo contra decisão de inadmissão, pela Presidência da Turma Recursal, de Pedido Regional de Uniformização em processo que se discute a necessidade de requerimento administrativo prévio para propositura de ação de indébito tributário relativo à contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam à remuneração do servidor.



    Importante ressaltar o teor do recurso inominado, ora impugnado (doc. 8, fls. 8/10):



    AÇÃO DE RITO ESPECIAL SUMARIÍSSIMO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEFs). LEI Nº 10.259/2001. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS E OUTRAS VERBAS QUE NÃO SE INCORPORAM NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. STF. RE Nº 631.240. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC).



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela UNIÃO (Fazenda Nacional) insurgindo-se contra sentença que julgou procedente pedido de não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias e/ou outras verbas não incorporáveis à remuneração.



    2. Viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, inscrito no texto constitucional como garantia individual (CF, art. 5º, inc. XXXV - "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;"), impedir o processamento da demanda sob o argumento de que se afigura imprescindível a prévia tentativa de resolução extrajudicial da quizila.



    3. Acerca do prévio requerimento administrativo, pronunciou-se o colendo Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:



    (...)



    4. In casu, em princípio, não se vê como possa chancelar o fundamento de falta de interesse de agir. Primeiramente, em razão de o antecitado precedente se reportar a benefícios previdenciários requeridos junto ao INSS, versando, portanto, sobre hipótese fático-jurídica diversa da evidenciada nos presentes autos. Outrossim, ainda que se advogue a sua aplicação indistintamente a toda e qualquer demanda, convém mencionar que o próprio julgado do STF estabeleceu algumas hipóteses, a pretexto de ressalvas, que prescidem da formulação de prévio requerimento, dentre as quais se inserem os pleitos "quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado".



    5. Pois bem, o caso em riste apresenta-se como sendo típica situação de notória resistência por parte da demandada/recorrente, o que enseja a dispensa o prévio requerimento administrativo, porquanto se mostra notória a resistência esboçada pela UNIÃO (Fazenda Nacional), esta bem evidenciada nas peças de contestação e recursal.



    6. A despeito da exposição supra, ressalvo o meu ponto de vista pessoal para acompanhar o entendimento firmado por este Órgão turmário nos autos do Processo nº 0504392-97.2019.4.05.8401, relator Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos, 2ª Relatoria, Sessão de 19/02/2020, no sentido de se mostrar necessária a prévia postulação administrativa.



    Observa-se, portanto, que a controvérsia debatida gira em torno da obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que visa obstar a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público, tais como: terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade; matéria diretamente relacionada ao Tema 350 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, esta CORTE firmou a seguinte tese:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    Por pertinência ao objeto da presente reclamação, destaco o seguinte excerto do voto do Min. ROBERTO BARROSO, relator do acórdão paradigmático - RE 631.240 - que deu origem à Tese de repercussão descrita acima:



    28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.



    29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.



    31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido).



    32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.



    33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado (grifo nosso).



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Como se observa, o Juízo reclamado não procedeu ao enfrentamento do mérito da questão debatida nos autos – afeta ao Tema 163 da Repercussão Geral (Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) –, pois concluiu que o prévio requerimento administrativo seria condição para ajuizamento de ação judicial que visa à discussão de matéria tributária.



    No entanto, a Turma Recursal do Rio Grande do Norte realizou uma interpretação equivocada da tese de repercussão geral firmada no Tema 350, sobretudo porque a presente controvérsia relaciona-se às hipóteses de inexigibilidade do prévio requerimento administrativo, conforme realçado no voto do Relator do RE 631.240: “ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, não é necessário prévio requerimento administrativo”.



    Como bem clarificado pelo Ilustre Min. GILMAR MENDES, na decisão monocrática no ARE 1.139.912, DJe de 25/5/2018, ao analisar demanda alusiva à imposição do prévio requerimento administrativo: “observo que o Tema 350 da sistemática da repercussão geral difere da discussão destes autos. A tese se refere à concessão de benefícios previdenciários e não à restituição de valores recolhidos acima do teto do INSS, matéria afeta ao direito tributário. Inclusive, o Ministro Roberto Barroso, relator do processo paradigma do referido tema (RE 631.240), realizou uma diferenciação entre as hipóteses em que é necessário o prévio requerimento administrativo e as em que não o é”.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta CORTE: ARE 1.090.535, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/11/2017; ARE 1.299.092, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/12/2020; ARE 1.292.662, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/3/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato impugnado (Processo 0500083-87.2020.4.05.8404), bem como DETERMINO que a autoridade reclamada afaste a exigência do prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento da demanda, dando-se seguimento a análise da ação. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente